Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715962-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA MACHADO MELLO AGRAVADO: ALINE CRISTINA DE MELO FRANCO E OLIVEIRA, ALINE MELO FRANCO E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada há a prover quanto ao ofício encaminhado pelo juízo de origem informando a prolação de sentença (Id 58841273), uma vez que homologada, em 27/4/2024, a desistência do recurso pela agravante (Id 58448821). Posto isso, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora